Tribunal: TJMT
Processo: 1027823-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027823-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), GLEIDSON PEREIRA - CPF: 057.200.181-90 (PACIENTE), Excelentíssima Juíza da 1 vara criminal de Sinop (IMPETRADO), THIELIDE VERONICA DA SILVA PAVANELLI TROIAN - CPF: 780.997.301-00 (VÍTIMA), CAROLINA DE CAMPOS - CPF: 009.686.271-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO O HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DE GLEIDSON PEREIRA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO E ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
E FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de furto simples e roubo simples (art. 155,
caput
, e art. 157,
caput
, ambos do Código Penal) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração, ajuizada após o trânsito em julgado da
condenação,
busca o afastamento da agravante da reincidência e a consequente fixação do regime prisional semiaberto.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo de Revisão Criminal para analisar: (I) a legalidade do reconhecimento da reincidência, supostamente em violação ao art. 63 do CP; e (II) a (
im
)possibilidade de análise da matéria por esta Corte, considerando que a tese não foi objeto de prequestionamento nas instâncias ordinárias e
extraordinárias,
configurando supressão de instância.

III. Razões de decidir:

3. O
Habeas Corpus
não comporta conhecimento por ser utilizado como sucedâneo de Revisão Criminal, instrumento processual próprio para a cognição exauriente de nulidades em processos findos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de não admitir o
writ
em substituição ao meio processual adequado, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.

4. A impetração veicula pretensão de revisão do regime inicial após o esgotamento de todas as vias recursais ordinárias e extraordinárias, incluindo múltiplos recursos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, o que demonstra a inadequação da via eleita.

5. Ademais, a questão específica sobre o reconhecimento da reincidência não foi analisada pelo Tribunal de Justiça no julgamento da apelação, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento. A análise da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de
instância,
o que é vedado, e confirma a preclusão da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

6.
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM ANÁLISE DO
MÉRITO,
por inadequação da via eleita.

Teses de julgamento:

"1. É inviável a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo de Revisão Criminal para reexame da dosimetria da pena (reincidência e regime prisional) após o trânsito em julgado da sentença condenatória, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou teratologia."

"2. Configura indevida supressão de instância a análise, em sede de
Habeas Corpus
, de matéria que não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias ou extraordinárias, por ausência de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 33, § 2o, "b", 63, 155,

caput
,
e 157,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 220054 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 13/12/2022.

TJMT, N.U 1014825-12.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024.

TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024.

TJMT, N.U 1000402-81.2023.8.11.0000, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023.

RELAT
ÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Ana Maria Magro Martins, em favor de
GLEIDSON PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado,
pela prática dos crimes de furto simples e roubo simples (art. 155,
caput
, c/c art. 157,
caput
, do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
ilegalidade no reconhecimento da agravante da reincidência, porquanto a condenação utilizada (Ação Penal n.o 15783-14.2017.811.0015) transitou em julgado em data posterior aos fatos apurados no presente processo, o que vulnera o art. 63 do Código Penal; e,
b)
afastada a reincidência, o paciente faria jus ao regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Por fim, requereu a concessão da ordem, com a finalidade de fixar o regime prisional semiaberto em favor do Paciente.

O pedido de liminar foi
indeferido
em 20/08/2025.

A
autoridade coatora prestou as informações
requisitadas
,
nas quais anexou as decisões proferidas nas instâncias superiores (STJ) que atestam o não conhecimento da tese da dosimetria (reincidência e regime) por ausência de prequestionamento.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da
ordem,
ante a inadequação da via eleita (sucedâneo de Revisão Criminal) e a preclusão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o presente
habeas corpus
não comporta conhecimento, pois utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal.

O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,
caput
, e 157,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a sentença transitado em julgado após o esgotamento das vias recursais ordinárias e extraordinárias.

A impetração veicula pretensão de
revisão do regime inicial de cumprimento de pena
, sustentando a ilegalidade no reconhecimento da reincidência e a necessidade de fixação do regime semiaberto.

Com efeito, a análise da dosimetria da pena, especialmente quando se discute a valoração de agravantes e a legalidade do regime prisional após a condenação, exige aprofundamento na análise do conjunto fático-probatório da ação penal originária e o cotejo dos elementos probatórios que lastrearam a sentença.

Ocorre que o presente
Habeas Corpus
foi impetrado após o trânsito em julgado das decisões em sede de Recurso Especial e seus consectários no Superior Tribunal de Justiça, conforme os documentos anexados.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a defesa do paciente
já manejou todos os recursos cabíveis contra a sentença condenatória
, incluindo apelação, recurso especial, agravo em recurso especial, agravo regimental em agravo em recurso especial, embargos de divergência em agravo em recurso especial e agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial,
todos já julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, situações não verificadas no caso em análise.

O inconformismo do paciente deve ser deduzido por meio do instrumento processual próprio, qual seja, a revisão criminal, que permite a cognição exauriente necessária para a análise de nulidades em processos findos.

O Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, tem reiteradamente rechaçado a vulgarização do
Habeas Corpus
como ferramenta para rediscutir o mérito de ações penais já transitadas em jugado:

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1.
É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal.
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva (...).” (STF - HC: 220054 SP, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)

Nesse contexto, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal
, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.” (TJMT, N.U 1014825-12.2024.8.11.0000, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024).

“
O habeas corpus não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [revisão criminal]
quando ausente manifesta ilegalidade.” (TJMT, N.U 1018597-80.2024.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/07/2024).

“
Inviável o conhecimento de ação constitucional impetrada como substitutivo de revisão criminal, especialmente se não demonstrada a existência de teratologia e ilegalidade manifesta da sentença combatida.
” (TJMT, N.U 1000402-81.2023.8.11.0000, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/02/2023).

Ademais, a questão suscitada pela impetrante
,
reconhecimento indevido da reincidência
,
não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação, tampouco foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento quanto ao tema, conforme se verifica da decisão proferida no
AgRg
no
AREsp
no 2697242/MT.

Assim, a análise da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância, o que não se admite na via estreita do
habeas corpus
.

Diante do esgotamento das vias recursais ordinárias, a pretensão de rediscutir a dosimetria da pena e o regime imposto na sentença condenatória configura o uso do
Habeas Corpus
como
sucedâneo de Revisão Criminal
.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, é firme em rechaçar o manejo do
writ
em substituição ao meio processual adequado, que seria a Revisão Criminal, notadamente quando não se vislumbra
ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder
a ser sanado de plano.

Ademais, conforme o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a matéria sobre a dosimetria restou
preclusa
, já que não foi objeto de análise pela Corte Superior em razão da deficiência no manejo recursal.

Assim, a presente ação constitucional se afigura manifestamente incabível para o fim a que se destina.

Conclusivamente,
JULGO

EXTINTO
sem
análise do
mérito o
Habeas
Corpus

impetrado em
favor
de
GLEIDSON PEREIRA
,

por
inadequação
da via
eleita
e
,
não
vislumbrando ilegalidade, ou manifesta teratologia, a ensejar a concessão
ex

officio

da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025